Tribunal: TJSP
Processo: 0001883-33.2008.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segunda fase – Como, (a) no julgamento do REsp 1.497.831/PR, pela Eg. Segunda Seção do STJ, restou consolidado que a exclusão de encargos incidentes na relação contratual, com fundamento na não comprovação de sua pactuação em virtude da ausência de juntada do contrato entabulado entre as partes, caracteriza indevida revisão contratual, incabível em ação prestação de contas

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segunda fase – Como, (a) no julgamento do REsp 1.497.831/PR, pela Eg. Segunda Seção do STJ, restou consolidado que a exclusão de encargos incidentes na relação contratual, com fundamento na não comprovação de sua pactuação em virtude da ausência de juntada do contrato entabulado entre as partes, caracteriza indevida revisão contratual, incabível em ação prestação de contas para exigir contas, prevista no CPC/1973, e na correspondente ação de exigir contas, regulada no CPC/2015, que não comporta pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, seja primeira ou mesmo na segunda fase, porque não há que se falar em violação da coisa julgada, porque a sentença proferida na primeira fase, somente consolida o dever de a parte ré prestar contas, em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e (b) na espécie, os quesitos apresentados pela parte autora (fls. 739/741) revelam que sua pretensão (b.1) não visa um mero levantamento de débitos e créditos relativos à administração pelo banco réu de valores depositados em sua conta corrente, (b.2) mas sim aferir a legalidade da cobrança em encargos com contrato de empréstimo, bem como em contrato de conta corrente referentes a lançamentos em sua conta corrente, sem delimitação de um período determinado e embasada em alegação genérica de suspeita de cobranças abusivas, o que revela pretensão de revisão de cláusulas contratuais relativas, com fundamento na não comprovação da licitude da exação, por ausência de expressa previsão contratual, no que concerne ao contrato bancário de conta corrente com abertura de crédito rotativo relativamente à capitalização e taxas de juros remuneratórios, à cobrança de tarifas e ao lançamento de débitos, "em todo o período de relacionamento entre requerente e requerida, ou seja, data da abertura da conta corrente até o presente momento" (fls. 13), de rigor, (c) a rejeição da arguição de cerceamento do direito de defesa, em razão da não produção da prova pericial contábil, visto que é impertinente a realização dessa prova, em ação de prestação de contas, quando objetiva aferir lastro da cobrança de encargo em cláusula de contrato bancário; e (d) a confirmação da r. sentença, que julgou improcedente a ação, mantendo-se a exação dos juros remuneratórios, das tarifas e lançamento de débito, nos termos em que praticadas nos contratos objeto da ação, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento da ação revisional pela parte autora.
Recurso desprovido.